Tribunal: TJPA
Processo: 0122006-70.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â O valor dos bens subtraÃdos (duas pulseiras de ouro â recuperadas - e a quantia de R$370,00 - nÃ£o recuperados) somam mais de 10% do valor do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos (R$788,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a para a anÃ¡lise do cabimento do reconhecimento da insignificÃ¢ncia ou bagatela, afastando sua incidÃªncia ao caso concreto. Precedentes.2 â O quantum de pena aplicado Ã apelante apresenta-se razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime a ela imputado, sendo cediÃ§o que a aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste SodalÃcio).3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0122006-70.2015.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MEYRI FAVACHO RIBEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O valor dos bens subtraídos (duas pulseiras de ouro - recuperadas - e a quantia de R$370,00 - não recuperados) somam mais de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$788,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para a análise do cabimento do reconhecimento da insignificância ou bagatela, afastando sua incidência ao caso concreto. Precedentes.
2 - O quantum de pena aplicado à apelante apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ela imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
MEYRI FAVACHO RIBEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ, que a condenou pelo delito definido no art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e a outra de limitação de final de semana.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 11 de novembro de 2015, por volta de 13h30min, a vítima ELVIS BART DE SOUZA CRUZ, ao chegar em sua residência, constatou a presença de uma bicicleta estacionada em frente ao local, bem assim o cadeado do portão estava aberto.
Na ocasião, a irmã da vítima estava saindo para o trabalho quando avistou uma mulher magra, com várias tatuagens e cabelos vermelhos descendo a escada de forma apressada, questionando-a sobre a razão de estar ali, no entanto a mulher respondeu que estava a procura de um conhecido, saindo do local em seguida em uma bicicleta.
Logo após, a vítima e sua irmã subiram até o quarto e constataram a subtração de duas pulseiras de ouro e mais a quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais), razão pela qual a vítima acionou a polícia militar que saiu em perseguição à suspeita conseguindo encontrá-la próximo a Rua Uxiteua, no Bairro Novo.
Interrogada perante a autoridade policial, a acusada confessou a autoria do delito, aduzindo que subtraiu apenas duas pulseiras, tendo negado a subtração de qualquer valor em dinheiro. (...)¿

Após regular instrução, a recorrente foi condenada na forma antes deduzida (sentença às fls. 100/102, datada de 20/07/2018).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo (interposição à fl. 110 e razões às fls. 112/115) onde pede:
1) Que seja reconhecido o princípio da insignificância ou bagatela, com a consequente absolvição da apelante;
2) Alternativamente, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 117/122).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a pena-base seja reanalisada (fls. 132/133).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 29/04/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1) Do princípio da insignificância ou bagatela:

A defesa pede que seja reconhecido o princípio da insignificância ou bagatela, com a consequente absolvição da apelante.

Ocorre que, além das joias furtadas (que foram recuperadas), também foi subtraído da vítima um valor em dinheiro, apontado em 370 (trezentos e setenta) reais (conforme relato na delegacia, fl. 06 do IPL em apenso), este que não foi recuperado.

Ocorre que o valor subtraído (R$370,00) é mais de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$788,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, leia-se:
¿(...) 5. Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. (...)¿ (STJ, HC n. 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).
¿(...) 1. Na hipótese, juntamente com outro corréu, o Paciente subtraiu 10Kg (dez quilos) de fios de cobre da rede elétrica pública, bem avaliado em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. (...)¿ (STJ, HC n. 574.450/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 3/6/2020).
¿(...) 3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes. (...)¿ (STJ, HC n. 424.745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018)
¿(...) 2. In casu, verifica-se que não é insignificante a conduta de tentar furtar vários bens avaliados em R$ 247,88, equivalente a aproximadamente 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. (...)¿ (STJ, HC 408.231/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).

Nesse contexto, se reveste de relevante reprovabilidade a conduta da recorrente, a se mostrar incompatível com a aplicação do princípio da insignificância e a reclamar a atuação do Direito Penal.

Assim, as peculiaridades do caso orientam a não incidência do princípio reclamado.

2) Da dosimetria:

A defesa pede, ainda, a reforma da dosimetria, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Novamente, melhor sorte não lhe socorre.

Ao analisar os vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor da apelante a sua
culpabilidade
, para aplicar a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena definitiva antes relatada.

Assim consta na sentença:
¿(...) 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar (...)¿

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Entendo, porém, que, além dos fundamentos apresentados pelo juiz singular, a culpabilidade da recorrente deve permanecer desfavorável em razão de ter invadido a residência das vítimas e, ainda, ser conhecida em sua vizinhança por cometer furtos, não se importando, portanto, em agir ao arrepio da lei.

Assim, tenho que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

3) Disposição final:

Com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas a recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator